Tribunal: TJDFT
Processo: 0752782-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752782-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIENE RICARDO BORGES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIDIENE RICARDO BORGES COSTA contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para fosse determinada a reserva de vaga no quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF do cargo de enfermeira da família e comunidade, conforme estabelecido no Edital no 08/18 e seguintes (ID 67167998). A autora alega nas razões de ID 67167993 que se inscreveu para o cargo de enfermeira de família e comunidade, permanecendo na 915a posição e a última convocação foi da 812a posição, em 24/06/2022. Ressalta que a própria SES-DF informou que foram nomeados 821 aprovados e que não existia previsão de novas nomeações porque 29 nomeações foram tornadas sem efeito, mas no Processo no 00060-00257132/2022-10 ocorreu autorização de crédito adicional suplementar que garantia a dotação orçamentária para novas nomeações. Aponta que existia cadastro de reserva e a validade do concurso realizado pela parte autora foi prorrogada até o dia 02/06/2024, mas foi realizado novo concurso por meio do edital 14/2022 para o cargo de enfermeiro em que foram nomeados os aprovados em junho de 2022. Aduz que foram nomeados 241 enfermeiros do certame de 2022 e ocorreu a preterição dos demais aprovados no concurso de edital 08/2018. Registra que o concurso de 2018 ainda está em plena vigência ante a sua suspensão por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Argumenta que foi caracterizada a preterição dos aprovados de 2018 em relação ao concurso de 2022 e a SES-DF tem o dever de convocar os aprovados do cadastro de reserva porque foi superada a mera expectativa de direito e existia a dotação orçamentária necessária. Alega que “será demonstrado, os cargos de ‘enfermeiro da família e comunidade’, para o qual a Autora foi aprovada no concurso de 2018, e de ‘enfermeiro’ – por assim dizer, ‘enfermeiro generalista’ – do concurso de 2022 detêm exatamente as mesmas funções e atividades (Doc. 22), sendo mera distinção de nomenclatura para criar uma falsa e enganosa impressão de que se está angariando servidores para novos cargos, distopia com a qual o Judiciário não poderá corroborar”. Defende que, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, “havendo disponibilidade orçamentária – como já foi comprovado –, conveniência, oportunidade, vagas e aprovados no concurso, não há razão para a Administração Pública não nomear os aprovados em cadastro de reserva, caso da Agravante, até mesmo para privilegiar o princípio da continuidade do serviço público”. Afirma que, no caso, existe direito subjetivo à nomeação porque nomeações foram tornadas sem efeito e ocorreu a preterição com realização de novo concurso público, tendo em vista que a validade era até abril de 2024, mas foi determinada a suspensão do certame pelo TCDF. Sustenta que há risco de perecimento do direito com o fim da validade do concurso, caso não seja concedida a reserva de vaga requerida. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a reserva de vaga no quadro da SES-DF do cargo de enfermeira da família e comunidade até o trânsito em julgado da ação originária. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Deixa de recolher preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela recursal poderá ser conferida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, a mera aprovação em concurso público fora do número de vagas não assegura ao candidato o direito à nomeação, mas tão somente expectativa. O candidato aprovado em cadastro de reserva só ostenta direito subjetivo se demonstrar cabalmente preterição abusiva e arbitrária. Além disso, para a verificação de que houve preterição arbitrária e imotivada da parte autora, a própria agravante reconhece que será necessário demonstrar que o cargo de “enfermeiro da família e comunidade” do concurso realizado em 2018 e o cargo de “enfermeiro” do certame de 2022 possuem exatamente as mesmas funções e atividades, sendo mera distinção de nomenclatura. Assim, ao menos nessa esfera de cognição inicial, verifica-se que será necessária a realização da devida instrução processual. Por fim, conforme registrado na decisão agravada, não se verifica o perigo de dano, tendo em vista que foi aberto novo concurso em 25/03/2022 e a autora somente propôs a ação originária em novembro de 2024. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora